Tribunal: TJES
Processo: 5003976-96.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Associação
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003976-96.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ACMFES ASSOCIACAO DOS CEMITERIOS DE MARECHAL FLORIANO ES
AGRAVADO: MARIA LUZIMAR SOARES MARTINS e outros (8)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003976-96.2021.8.08.0000
A
GVTE
:
ACMFES
–
ASSOCIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE MARECHAL FLORIANO
A
GVDO
:

MARIA LUZIMAR SOARES MARTINS e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
ELATÓRIO

Trata-se d
e

agravo de instrumento
interpost
o
pelo
requerido na ação matriz, objetivando a reforma da decisão primeva que deferiu
a tutela de evidência postulada, a fim de determinar que
a associação agravante
providencie a exumação e o translado do caixão sepultado da genitora dos Autores, Sra. Rosalina Soares de Souza, do Cemitério Municipal de Marechal Floriano para o Cemitério da Igreja Luterana de Marechal Floriano onde esteja comprovadamente sepultado o genitor dos autores, Sr. Moacyr da Silva Soares.

Em breve
síntese
, argumenta
qu
e a ordem d
o Juízo primevo
vai de encontro ao seu Estatuto que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para realização da exumação, bem como o Código de Posturas do Município de Marechal Floriano.

D
ecisão indeferindo o efeito pretendido no id 1740970.

Contrarrazões apresentadas no id 1833478.

É o necessário a relatar.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
25
de novembro

de 2021
.

Des. Relator ROBSON LUIZ ALBANEZ

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003976-96.2021.8.08.0000
A
GVTE
:
ACMFES
–
ASSOCIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE MARECHAL FLORIANO
A
GVDO
:

MARIA LUZIMAR SOARES MARTINS e outros

RELATORA:

DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Como relatado,
Trata-se d
e

agravo de instrumento
interpost
o
pelo
requerido na ação matriz, objetivando a reforma da decisão primeva que deferiu
a tutela de evidência postulada, a fim de determinar que
a associação agravante
providencie a exumação e o translado do caixão sepultado da genitora dos Autores, Sra. Rosalina Soares de Souza, do Cemitério Municipal de Marechal Floriano para o Cemitério da Igreja Luterana de Marechal Floriano onde esteja comprovadamente sepultado o genitor dos autores, Sr. Moacyr da Silva Soares.

Em breve
síntese
, argumenta
qu
e a ordem d
o Juízo primevo
vai de encontro ao seu Estatuto que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos para realização da exumação, bem como o Código de Posturas do Município de Marechal Floriano.

Segundo
o entendimento de EDUARDO TALAMINI
1
:
"O requisito de plausibilidade do direito está em necessária correlação com o risco de ineficácia do provimento final e ambos se colocam em uma razão inversamente proporcional: quanto maior o periculum in mora, menor o grau de probabilidade do direito invocado será necessário para a concessão da medida, e vice- versa.
E a aferição do perigo na demora não obtém como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida, mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida (considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos)
. Aliás, a duplicidade de perspectiva põe-se igualmente no exame da probabilidade do direito: pondera - se a plausibilidade das alegações de ambas as partes. Todos esses fatores serão conjuntamente balanceados. O grau de plausibilidade concretamente exigido para a concessão da medida de urgência, portanto, é variável".
(grifei)

Na hipótese vertente, tenho que o pleito
recursal
não
merece guarid
a
.

C
omo já deixei assente na decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
em que pese o regramento contido no estatuto social da associação e o Código de Posturas Municipal, tenho que a situação
sui generis

permite a adoção da medida extrema,
entre
elas a exumação em período anterior ao previsto na normatização.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS. AFASTAMENTO DO PRAZO DE CINCO ANOS DA DATA DO SEPULTAMENTO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Possível, mediante autorização judicial, a reabertura de sepultura e exumação de cadáver ou despojos mortais antes de decorrido o prazo de cinco anos a que alude o artigo 49, § 1º, do Decreto 20.502/99, conforme dicção do artigo 44, I, sem prejuízo das precauções sanitárias necessárias.

2. O traslado de restos mortais do genitor da parte autora, sepultado em jazigo destinado a pessoas economicamente carentes para jazigo particular, encontra-se em consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

3. Apelação provida. Sentença reformada.

(Acórdão 687095, 20100111829518APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, , Revisor: OTÁVIO AUGUSTO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/6/2013, publicado no DJE: 28/6/2013. Pág.: 83)

Aclaro ainda que aludida situação foi causada exclusivamente pela agravante que, inadvertidamente, procedeu o enterro da mãe dos agravados em local não indicado pela família.

Ademais, como bem pontuou o Magistrado singular
“ante a distribuição dinâmica do ônus da prova, caberia a Requerida apresentar os documentos referentes a gaveta em que se encontra sepultado o genitor dos Requerentes, a qual afirma não possuir.”

Registro ainda que não consta nos autos documento com a opção no cadastro da genitora dos recorridos de que seu sepultamento estava autorizado a ser realizado no chão, de modo que a agravante deveria ter adotado um critério digno e sensível ao realizar o enterro em local
diverso, sem a
anuência dos familiares.

Neste ínterim,

nego
provimento
ao presente agravo de instrumento
para
manter intacta a
decisão vergastada
.

É como voto.

Desª. CONV. RELATORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

1
em Tutela Relativa aos Deveres de Fazer e de Não Fazer, Ed. Revista dos Tribunais, p. 353

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003976-96.2021.8.08.0000
A
GVTE
:
ACMFES
–
ASSOCIAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE MARECHAL FLORIANO
A
GVDO
:

MARIA LUZIMAR SOARES MARTINS e outros

RELATORA:

DESª. CONV.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXUMAÇÃO. PRAZO ANTERIOR A CINCO ANOS. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em
pese o regramento contido no estatuto social da associação
agravante
e o Código de Posturas Municipal, a situação
sui generis

permite a adoção da medida extrema,
entre
elas a exumação em período anterior ao previsto na normatização

2.
N
ão consta nos autos documento com a opção no cadastro da genitora dos recorridos de que seu sepultamento estava autorizado a ser realizado no chão, de modo que a agravante deveria ter adotado um critério digno e sensível ao realizar o enterro em local
diverso, sem a
anuência dos familiares.

3.
Recurso

desp
rovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e
NEGAR

PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

DES. PRESIDENTE DES. RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.